Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-25.2017.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001162-25.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 042.108.041-85 (APELANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI - CPF: 992.237.320-34 (APELANTE), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI - CPF: 992.237.320-34 (APELADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 042.108.041-85 (APELADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE SEMENTES. ILICITUDE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO RENASEM. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarando nulo contrato de compra e venda de sementes, determinando o cancelamento de protesto e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, rejeitando os pedidos de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) determinar a real natureza do objeto do negócio jurídico (sementes ou milho comercial); (iii) analisar a comprovação dos danos materiais alegados pelo autor; (iv) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais já produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a produção de prova oral.

4. A significativa discrepância entre o valor praticado na transação (R$ 45,00 por saca) e o preço de mercado do milho comercial na época (R$ 25,60 por saca), aliada ao contexto da negociação, evidencia que o objeto real do negócio eram sementes de milho para plantio, e não milho comercial como formalmente declarado.

5. A ausência de registro do vendedor no RENASEM, confirmada pelo MAPA, torna ilícita a comercialização de sementes, o que acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico por ilicitude do objeto, nos termos do art. 166, II, do Código Civil.

6. A indenização por danos materiais exige a comprovação não apenas da existência do dano, mas também do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu, não sendo suficiente a mera apresentação de notas fiscais de aquisição de insumos sem demonstração de sua efetiva utilização e perda.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sendo razoável a majoração para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido apenas para majorar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. É nulo o negócio jurídico de compra e venda de sementes quando o vendedor não possui registro no RENASEM, por ilicitude do objeto. 2. A indenização por danos materiais exige comprovação do dano e do nexo de causalidade, não sendo suficiente a mera apresentação de notas fiscais sem demonstração de sua efetiva utilização e perda."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, II; 166, II e VII; 167; 182; 186; 402; 927; Lei nº 10.711/2003, arts. 8º, 41; CPC, arts. 355, I; 373, I; 85, §§ 2º e 11; 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1.549.555/SP; AgInt no AREsp 1.520.247/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos por ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI (ID 205009770) e por ACÁSSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (ID 205190059) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (ID 202411511), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A controvérsia originou-se de negócio jurídico celebrado entre as partes em 20/01/2017, tendo como objeto, segundo o autor, a compra de sementes de milho para plantio no valor de R$ 156.000,00, destinadas ao cultivo em área de 550 hectares na Fazenda Mata Grande, localizada no município de Diamantino/MT.

Na petição inicial (ID 9920012), o autor alegou que as sementes adquiridas se revelaram improdutivas e que o réu não possuía registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para comercializar sementes, conforme consulta realizada no Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM (ID 9920110). Sustentou que, em decorrência da improdutividade das sementes, deixou de auferir lucros correspondentes a 100 sacas de milho de 60 kg por hectare, além de ter despendido R$ 107.100,00 com insumos (ID 9920103), combustível e mão de obra. Afirmou ainda que o réu protestou indevidamente seu nome, causando-lhe danos morais.

Em contestação (ID 12155363), o réu arguiu preliminarmente a incompetência do juízo, alegando que o foro de eleição previsto no contrato seria o da Comarca de Primavera do Leste/MT, e impugnou a concessão da justiça gratuita ao autor. No mérito, defendeu que o objeto do negócio jurídico era "milho comercial" e não sementes para plantio, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos (ID 12155427), negando a ocorrência de danos.

Na réplica (ID 12584311), o autor impugnou o contrato apresentado pelo réu, alegando simulação para fraudar a Lei nº 10.711/2003, destacando a discrepância entre o preço do milho comercial na época (R$ 25,60 a saca de 60 kg) e o valor estabelecido no contrato (R$ 45,00 a saca de 60 kg).

O juízo rejeitou as preliminares de incompetência (ID 21160738) e impugnação à justiça gratuita (ID 27172003), e determinou a expedição de ofício ao MAPA para verificar se o réu possuía autorização para comercializar sementes (ID 33226435). Em resposta, o MAPA confirmou a ausência de registro (ID 40894370 e ID 40894372).

A sentença (ID 202411511) julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico por ilicitude do objeto; (ii) determinar o cancelamento definitivo do protesto; (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; e (iv) julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais referentes a insumos, combustível, mão de obra, arrendamento e lucros cessantes, por falta de comprovação dos prejuízos alegados.

Em suas razões recursais (ID 205009770), o réu alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que havia sido deferida a produção de prova oral, com audiência de instrução designada para 30/07/2025, posteriormente cancelada. No mérito, defende que o negócio jurídico teve como objeto a venda de milho comercial e não sementes, conforme documentos juntados aos autos, e que o autor não comprovou os danos alegados.

Por sua vez, o autor, em seu recurso (ID 205190059), pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, incluindo o valor gasto com insumos (R$ 107.100,00), combustível, mão de obra e lucros cessantes. Requer ainda a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (IDs 207677407 e 208443069), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção ou reforma da sentença, conforme seus interesses.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos por ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI (ID 205009770) e por ACÁSSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (ID 205190059) contra sentença (ID 202411511) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico por ilicitude do objeto; (ii) determinar o cancelamento definitivo do protesto; (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; e (iv) julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais referentes a insumos, combustível, mão de obra, arrendamento e lucros cessantes, por falta de comprovação dos prejuízos alegados

Como são dois os recursos, passo à análise do recurso interposto pelo réu, ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI, que suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, questiona a natureza do objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O réu alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que o juízo havia deferido a produção de prova oral, com audiência de instrução designada para 30/07/2025, posteriormente cancelada sem justificativa.

A questão central para o deslinde da controvérsia consiste em determinar se o objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes era "milho comercial", como sustenta o réu, ou "sementes de milho para plantio", como alega o autor. Tal definição é crucial para verificar a licitude do objeto e, consequentemente, a validade do negócio jurídico.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inciso I, do CPC, é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. Trata-se de prerrogativa do magistrado, que deve avaliar a suficiência do conjunto probatório para formar seu convencimento.

No caso em análise, observo que a controvérsia foi adequadamente solucionada com base nas provas documentais já produzidas nos autos, notadamente: (i) as notas fiscais da transação (ID 9920093); (ii) o contrato de compra e venda apresentado pelo réu (ID 12155427); (iii) a cotação do preço do milho comercial na época (ID 12584356); e (iv) a informação oficial do MAPA sobre a ausência de registro do réu para comercializar sementes (IDs 40894370 e 40894372).

A prova oral pretendida pelo réu visava demonstrar que o objeto do negócio jurídico era milho comercial e não sementes para plantio. Contudo, tal questão pôde ser dirimida mediante análise dos documentos já constantes dos autos, especialmente considerando a discrepância entre o valor praticado na transação (R$ 45,00 por saca de 60 kg) e o preço de mercado do milho comercial na época (R$ 25,60 por saca de 60 kg), conforme documentação apresentada pelo autor (ID 12584356).

Ademais, a informação oficial do MAPA confirmando que o réu não possuía registro para comercializar sementes constitui elemento probatório robusto e suficiente para a formação do convencimento do Juízo quanto à ilicitude do objeto, caso se tratasse de venda de sementes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que a causa está suficientemente instruída, sendo desnecessária a dilação probatória.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto e as provas constantes dos autos, conclui pela desnecessidade de produção de outras provas. Precedentes. (...)" (AgInt no AREsp 1.549.555/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Portanto, não se verifica cerceamento de defesa no caso em análise, uma vez que as provas documentais já produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a produção de prova oral.
Rejeito, assim, a preliminar suscitada
.

Do mérito do recurso do réu

No mérito, o réu sustenta que o objeto do negócio jurídico celebrado com o autor era milho comercial e não sementes para plantio, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos (ID 12155427) e notas fiscais emitidas (ID 9920093).

A controvérsia central reside em determinar a real natureza do objeto do negócio jurídico, se milho comercial ou sementes para plantio, e, consequentemente, verificar a licitude do objeto e a validade do negócio.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que, embora o contrato apresentado pelo réu (ID 12155427) e as notas fiscais emitidas (ID 9920093) façam referência a "milho comercial", há indícios robustos de que o objeto real da transação eram sementes de milho para plantio.

O principal elemento que corrobora essa conclusão é a significativa discrepância entre o valor praticado na transação (R$ 45,00 por saca de 60 kg) e o preço de mercado do milho comercial na época (R$ 25,60 por saca de 60 kg), conforme documentação apresentada pelo autor (ID 12584356). Essa diferença de quase 76% no preço é um forte indicativo de que o produto comercializado não era simples milho comercial, mas sim sementes de milho para plantio, que naturalmente possuem valor de mercado superior.

Ademais, o contexto da negociação também sugere que se tratava de sementes para plantio. O autor é produtor rural e adquiriu o produto para utilização em área de 550 hectares na Fazenda Mata Grande, conforme documentado nos autos. Seria economicamente irracional adquirir milho comercial por preço muito superior ao de mercado para fins de plantio, quando poderia adquirir sementes certificadas por valor similar.

A simulação de negócios jurídicos para encobrir transações ilícitas é prática conhecida no meio rural, especialmente no que tange à comercialização de sementes sem a devida certificação e autorização dos órgãos competentes. O art. 167 do Código Civil estabelece que "
é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma
".

No caso em análise, há fortes indícios de que o contrato de compra e venda de "milho comercial" foi simulado para encobrir a venda de sementes de milho para plantio, atividade para a qual o réu não possuía autorização, conforme confirmado pelo MAPA (IDs 40894370 e 40894372).

A Lei nº 10.711/2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, estabelece em seu art. 8º que as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de produção, beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas - RENASEM. O art. 41 da mesma lei proíbe expressamente "
a produção, o beneficiamento, o armazenamento, a análise, o comércio, o transporte e a utilização de sementes e mudas em desacordo com o estabelecido nesta Lei e em sua regulamentação
".

A ausência de registro do réu no RENASEM, confirmada pelo MAPA, torna ilícita a comercialização de sementes por ele realizada, o que, por sua vez, implica na ilicitude do objeto do negócio jurídico, caso se confirme que se tratava de venda de sementes e não de milho comercial.

O Código Civil, em seu art. 104, estabelece que a validade do negócio jurídico requer, entre outros requisitos, "
objeto lícito, possível, determinado ou determinável
". O art. 166, inciso II, do mesmo diploma legal, dispõe que é nulo o negócio jurídico quando "
for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto
".

Diante dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a significativa discrepância de preço e a ausência de registro do réu no RENASEM, concluo que o objeto real do negócio jurídico eram sementes de milho para plantio, e não milho comercial como formalmente declarado no contrato.

Tratando-se de comercialização de sementes por pessoa não autorizada, o objeto do negócio é ilícito, o que acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil.

Portanto, não merece reparo a sentença que declarou a nulidade absoluta do negócio jurídico por ilicitude do objeto.

Do recurso do autor

Passo à análise do recurso interposto pelo autor, ACÁSSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA, que pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e majorados os honorários advocatícios.

Dos danos materiais

O autor busca indenização por danos materiais referentes a insumos (R$ 107.100,00), combustível, mão de obra, arrendamento e lucros cessantes, alegando que tais prejuízos decorreram da improdutividade das sementes adquiridas do réu.

A sentença julgou improcedentes tais pedidos por falta de comprovação dos prejuízos alegados e de sua extensão, fundamentando que, embora tenham sido juntadas notas fiscais de insumos, não foi demonstrada a efetiva perda ou impossibilidade de aproveitamento desses insumos em decorrência direta e exclusiva da nulidade do negócio jurídico envolvendo as sementes.

O art. 373, inciso I, do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso dos danos materiais, é necessário demonstrar não apenas a existência do dano, mas também o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o autor apresentou notas fiscais de aquisição de insumos no valor total de R$ 107.100,00 (ID 9920103). Contudo, não há nos autos elementos que comprovem que esses insumos foram efetivamente utilizados na área onde seriam plantadas as sementes adquiridas do réu, nem que se tornaram inservíveis em decorrência da improdutividade das sementes.

Da mesma forma, não há comprovação das despesas com combustível, mão de obra e arrendamento, tendo o autor se limitado a alegar genericamente tais prejuízos, sem apresentar documentos que os comprovem.

Quanto aos lucros cessantes, o autor alega que deixou de auferir lucros correspondentes a 100 sacas de milho de 60 kg por hectare. Contudo, não há nos autos elementos que comprovem essa estimativa de produtividade, nem que demonstrem que a área efetivamente deixou de produzir em decorrência da improdutividade das sementes adquiridas do réu.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os lucros cessantes devem ser devidamente comprovados, não bastando meras conjecturas ou possibilidades.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a concessão de indenização por lucros cessantes, é necessária a efetiva demonstração do prejuízo, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do dano. (...)" (AgInt no AREsp 1.520.247/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

No caso em análise, o autor não produziu prova técnica (perícia agronômica) que pudesse demonstrar a improdutividade das sementes e sua influência na perda da safra.

Embora tenha inicialmente requerido tal prova, posteriormente limitou-se a solicitar prova testemunhal, que não seria adequada para comprovar questões técnicas relacionadas à produtividade agrícola e na sequência requereu o julgamento antecipado da lide (ID 319155390 - Pág. 1).

Portanto, não havendo comprovação dos danos materiais alegados, nem do nexo de causalidade entre esses supostos danos e a conduta do réu, não merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais.

Dos honorários advocatícios

O autor pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, argumentando que, como existem pedidos cumulativos, os honorários devem ser fixados sobre o benefício econômico total.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (item 3 - indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00), considerando que a parte autora decaiu de parte mínima de seus pedidos.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, considerando que a parte autora obteve êxito em parte significativa de seus pedidos (declaração de nulidade do negócio jurídico, cancelamento do protesto e indenização por danos morais), mas sucumbiu nos pedidos de indenização por danos materiais, que representavam parcela considerável do valor da causa, não se pode afirmar que decaiu de parte mínima de seus pedidos.

Contudo, considerando que o réu deu causa à propositura da ação ao comercializar ilegalmente sementes e protestar indevidamente o nome do autor, entendo que deve arcar integralmente com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Quanto ao percentual, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo
adequada a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (indenização por danos morais), percentual que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI, mantendo a declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico por ilicitude do objeto, o cancelamento definitivo do protesto e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Quanto ao recurso do autor, ACÁSSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (indenização por danos morais), mantendo a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais por falta de comprovação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu em 5%, totalizando 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025